Tribunal: TJMT
Processo: 0000790-18.2016.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000790-18.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABIO BARBIERI - CPF: 850.144.781-15 (APELADO), AMANDA CRISTINA SILVA - CPF: 066.960.531-07 (VÍTIMA), LOJA ELETROKASA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FABIO BARBIERI - CPF: 850.144.781-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA
- SENTENÇA ABSOLUTÓRIA/CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE DÚVIDAS DA AUTORIA DELITIVA -
PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO [FATO 1] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DA DEFESA DE ABSOLVIÇÃO [FATO 2] - RECONHECIMENTO NÃO CONFIRMADO JUDICIALMENTE PELA VÍTIMA - ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA FRAGILIDADE DAS PROVAS - PREMISSA DA PGJ - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
- IN DUBIO PRO REO -
LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS -
RECONHECIMENTO PESSOAL DO APELANTE - IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL

- ESCUSA DO APELANTE - ÔNUS DA DEFESA - SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO CRIMINAL - JULGADOS DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A ausência de provas seguras e uníssonas
“atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
”
(TJMT, Ap nº 80102/2018).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE nº 20120510091147).

O
“ônus de provar a escusa apresentada caberia ao apelante, nos termos do art. 156 do CPP”
(TJMT, AP N.U 0008427-38.2018.8.11.0045).

Nos crimes patrimoniais, a palavra segura e coerente da ofendida e a identificação pessoal do apelante, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando estão corroboradas por outros elementos probatórios. (TJMT, AP NU 0019528-41.2017.8.11.0002; AP NU 0002868-90.2015.8.11.0050)

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.”
(TJMT, AP N.U 0000002-91.2018.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000790-18.2016.8.11.0009 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COLÍDER

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

FABIO BARBIERI

APELADOS(S): FABIO BARBIERI

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FABIO BARBIERI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (Código 98007), que o absolveu de roubo

majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [FATO 1] e o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [FATO 2] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - artigo 157, § 2º, I e II, e art. 157, § 2º,

I, ambos do CP

- (ID 58178985).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER sustenta que,
“muito embora reconhecido pela prática do Fato 01 apenas em razão de algumas de suas características pessoais, não há dúvidas que fora o apelado a pessoa que cometeu o roubo na Drogaria Econômica”.

Requer o provimento para que FABIO BARBIERI seja condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 1].

Prequestiona
“a matéria legal”
de forma genérica.

FABIO BARBIERI alega que as provas seriam insuficientes para a condenação pelo
“roubo praticado na Eletrokasa”
[FATO 2].

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 58178996).

FABIO BARBIERI e a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (ID 58178992/ID 58178997).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo [art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal] (Fato 02) - Sentença parcialmente condenatória - Irresignação ministerial: Pretendida reforma da sentença a fim de condenar o réu, ora Apelado, no art. 157, § 2°, incisos I e II, do CP (Fato 01) - Impossibilidade - Fragilidade do quadro probatório a ensejar sentença condenatória - Irresignação defensiva: Pretendida reforma da sentença a fim de que se absolva quanto ao delito (Fato 02), devido à insuficiência de provas – Inviabilidade - Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas - Sentença adequada e devidamente fundamentada - Não há que se falar em eventual reforma na decisão do juízo a quo - Pelo desprovimento dos recursos.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 60731480)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: [...] no dia 4 de março de 2016, por volta das 13h30min, no estabelecimento comercial denominado Drogaria Econômica, localizada na Rua Machado de Assis, n. 161, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado FABIO BARBIERI, com vontade livre e condicente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, bem móvel alheio, consistente na importância pecuniária de R$29,00 (vinte e nove reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado Drogaria Econômica. [...]

FATO 02: Consta, ainda, do caderno informativo que, no dia 5 de margo de 2016, por volta das 09h55min, no estabelecimento comercial denominado Eletrokasa, localizado na Avenida Marechal Rondon, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado FABIO BARBIERI, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com animus de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça contra pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, bem móvel alheio, consistente na importância pecuniária de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado Eletrokasa. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual, denuncia FABIO BARBIERI, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 29, incisos I e ll. do Código Penal, em relação ao primeiro fato, e artigo 157, parágrafo 29, inciso I, em relação ao segundo fato, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].
”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 58178494)

O Juízo singular absolveu o apelante do primeiro roubo e o condenou pelo segundo nos seguintes termos:

“[...] I - Fato 01: delito previsto no artigo 157, § 1º, incisos I e II, do Código Penal

O réu está sendo processado pela prática do delito de roubo, porque no dia 04/03/2016, no estabelecimento comercial denominado ‘Drogaria Econômica’, mediante violência e grave ameaça contra pessoa exercida com arma de fogo, subtraiu bem móvel alheio, consistente na importância pecuniária de R$ 29,00 (vinte e nove reais), pertencente ao referido estabelecimento, tendo se evadido do local de posse de uma motocicleta conduzida por um terceiro não identificado. [...]

Nesse sentido, pairam fundadas dúvidas acerca do cometimento deste crime imputado na denúncia pelo acusado. [...]

Portanto, diante da fragilidade do quadro probatório que ora se apresenta, não há como proferir uma sentença condenatória, assim, a absolvição é a medida que se impõe.

II - Do Fato 02: delito previsto no artigo 157, § 1º, inciso I, do Código Penal [...]

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 10); boletim de ocorrência (fls. 48/50); e demais documentos constantes no feito.

De igual modo, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado. [...]

Questionada a respeito do reconhecimento realizado durante a fase policial (fls. 18/19), a testemunha foi segura ao apontar o acusado como a pessoa quem recepcionou no dia dos fatos e que se dirigiu até o caixa da vítima Amanda (CD-R fl. 134). [...]

É importante registrar que nos crimes de roubo, que na maioria das vezes é cometido às escondidas justamente para assegurar a prática delitiva, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, ainda mais quando harmônica entre si e em relação ao conjunto probatório, como é o caso dos autos.[...]

Ademais, as testemunhas PM Juliano Júnior Garcia, em Juízo, confirmou que realizou o atendimento da ocorrência do fato ora apurado e durante as diligências lograram encontrar o acusado sendo este encaminhado à Delegacia, ocasião em que fora reconhecido pela vítima (CD-R fl. 134).

Desse modo, demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe.[...]

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. [...]

Diante disso, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Verifica-se que subsiste a causa de aumento do §2º, inciso I, do artigo 157 do CP, de modo que entendo justo e suficiente a majoração da pena em 1/3, elevando-a ao patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, pena que torno definitiva por não vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo. [...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de: a) ABSOLVER o acusado FABIO BARBIERI, qualificado nos autos, da imputação do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal (fato 01), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e b) CONDENAR o acusado FABIO BARBIERI, qualificado nos autos, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, do Código Penal (fato 02).

O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal [...].”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 58178985)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Gerson dos Santos Santana, policial militar (ID 58178495), Juliano Junior Garcia, policial militar (ID 58178495), Andressa Leandro Moreira, funcionaria da “Loja Eletrokasa” (ID 58178953), Adalberto Felix, gerente da “Loja Eletrokasa” (ID 58178953), Sergio Lemos Prado, proprietário da “Drogaria Econômica” (ID 58178959) e o apelado/apelante (ID 58178954).

A vítima Sergio Lemos Prado compareceu à Delegacia de Polícia de Colíder e identificou o apelado/apelante como autor do roubo ao estabelecimento comercial de sua propriedade, denominado
“Farmácia Popular”
(ID 58178959);

As testemunhas Diana Robert Leandro, Amanda Cristina Silva, Andressa Leandro Moreira também compareceram à Delegacia de Polícia de Colíder e reconheceram o apelado/apelante
“como autor do roubo”
praticado na empresa
“Eletrokasa”
e identificaram o óculo, cor preta, utilizado por ele no momento do roubo (ID 58178496).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adão do Nascimento Luna, testemunha, (Relatório de Mídias - ID 58178999), Amanda Cristina Silva, vítima e funcionaria da “Loja Eletrokasa” (Relatório de Mídias - ID 58178999), Andressa Leandro Moreira, funcionaria da “Loja Eletrokasa” (Relatório de Mídias - ID 58178999), Cícero do Nascimento Luna, (Relatório de Mídias - ID 58178999), Diana Robert Leandro, funcionaria da “Loja Eletrokasa” (Relatório de Mídias - ID 58178999) Gerson dos Santos Santana, policial militar (Relatório de Mídias - ID 58178999), Juliano Junior Garcia, policial militar (Relatório de Mídias - ID 58178999), Sergio Lemos do Prado, vítima (Relatório de Mídias - ID 58178999), e o apelado/apelante (Relatório de Mídias - ID 58178999).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Sergio Lemos Prado [vítima] declarou, na fase policial, que no dia 4.3.2016, por volta das 12h20min, estava trabalhando no estabelecimento comercial de sua propriedade [“Drogaria Econômica”], localizado à rua Machado de Assis, nº 161, Colíder-MT, momento em que uma pessoa chegou e anunciou o assalto, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu o valor de R$29,00 (vinte e nove reais), existente no caixa, e evadiu-se do local na garupa de uma motocicleta; descreveu o agente
“como de

porte físico magro, estatura alta, cor morena”
;

identificou o apelado/apelante como autor do roubo (ID 58178959); em Juízo, informou que
“o reconhecimento realizado na Delegacia foi somente a partir de semelhanças físicas; no momento do roubo não foi possível visualizar o rosto do autor do fato, já que este ordenou que não lhe olhasse ameaçando-o com uma arma de fogo”
(Relatório de Mídias - ID 58178999);

- Amanda Cristina Silva [vítima e funcionária da empresa “Eletrokasa”] informou, perante as autoridades policial e judicial, que no dia 5.3.2016, por volta das 9h55min, estava trabalhando no caixa da empresa “Eletrokasa”, localizada à avenida Marechal Rondon, Colíder-MT, oportunidade em que o apelado/apelante adentrou ao local anunciou o assalto, ameaçando-a com uma arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) e fugiu do local (ID 58178951);

- os policiais militares Gerson dos Santos Santana e Juliano Junior Garcia revelaram, na Delegacia de Polícia e em Juízo, terem realizado diligências e efetuado a prisão do apelado/apelante
“no final da avenida Tancredo Neves”
, após as funcionárias da empresa “Eletrokasa” informarem que o roubo foi cometido
“por um cliente chamado FABIO BARBIERI”, conhecido como FABIO DO FRETE”
(ID 58178495);

­-

Adão do Nascimento Luna e Cicero do Nascimento Luna [testemunhas] declararam que, no dia 5.3.2016, o apelado/apelante
“esteve durante o período da manhã na companhia deles”
(Relatório de Mídias - ID 58178999);

- Diana Robert Leandro [funcionária da empresa “Eletrokasa”] relatou, nas fases policial e judicial, ter visualizado o
apelado/apelante saindo da loja; Amanda Cristina Silva informou que ele havia subtraído o dinheiro existente no caixa (Relatório de Mídias - ID 58178999);

- Andressa Leandro Moreira [funcionária da empresa “Eletrokasa”] narrou ter recepcionado o apelante; ele era cliente da loja e informou que queria pagar uma conta;
“direcionou o senhor FABIO BARBIERI para o caixa”
; ele usava óculo de sol e boné; ele permaneceu um tempo no caixa e foi embora;
“foi informada pela caixa AMANDA que FABIO realizou o roubo”
(ID 58178953 - Relatório de Mídias - ID 58178999);

- Adalberto Felix [gerente da empresa “Eletrokasa”] confirmou, na fase judicial, a subtração do valor de R$320,00 (trezentos e vinte reais) existente no caixa; Amanda Cristina Silva e Andressa Leandro Moreira identificaram o assaltante
“como sendo um cliente da loja de nome FABIO BARBIERI”
(Relatório de Mídias - ID 58178999);

- o apelado/apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal; na fase policial, afirmou que no período da manhã, do dia 5.3.2016, esteve
“em vários locais da cidade”
; em Juízo, alegou que estava
“na companhia de Adão do Nascimento Luna e Cicero do Nascimento Luna durante o período da manhã”
(ID 58178954 - Relatório de Mídias - ID 58178999).

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do apelo ministerial [FATO 1]
:

A vítima Sérgio Lemos Prado [proprietário da empresa “Drogaria Econômica”] descreveu coerentemente a subtração do valor de R$29,00 (vinte e nove reais) existente no caixa do seu estabelecimento comercial, no dia 4.3.2016, por volta das 12h20min, em ambas as fases da persecução.

Todavia, o reconhecimento do apelado FABIO BARBIERI realizado, na fase policial, não foi confirmado judicialmente pela vítima [Sérgio Lemos Prado], a qual ressaltou não ter sido possível visualizar
“o rosto do autor do fato”
.

No caso, a absolvição do apelado está fundamentada na
“fragilidade do quadro probatório”
, conforme bem pontuado pela i. PGJ

(Élio Américo, procurador de Justiça - Parecer nº 000455-027/2016 - ID 60731480).

A ausência de provas seguras e uníssonas
“atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, - militando em prol do acusado o favor da dúvida -, conforme parêmia
in dubio pro reo
”
(TJMT, Ap nº 80102/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.11.2018).

Logo, impõe-se preservar a absolvição do apelado pelo roubo praticado na “Drogaria Econômica” [FATO 1], por ausência de prova suficiente para condenação.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Do apelo de FABIO BARBIERI [FATO 2]
:

Os depoimentos coesos da vítima Amanda Cristina Silva e das testemunhas Andressa Leandro Moreira, Diana Robert Leandro e Adalberto Felix, nas fases policial e judicial, comprovam que o apelante subtraiu, mediante emprego de arma de fogo, o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), de propriedade da empresa “Eletrokasa”, no dia 5.32016, às 9h55min.

O apelante foi reconhecido tanto pela vítima quanto pelas testemunhas [Andressa Leandro Moreira e Diana Robert Leandro], como autor do roubo, sem hesitação ou dúvida, em ambas as fases da persecução penal.

A escusa do apelante de que, no momento do crime, estava na companhia de Adão do Nascimento Luna e Cícero do Nascimento Luna, em local diverso, mostra-se duvidosa, sobretudo porque não foi sustentada na fase policial, oportunidade em que ressaltou ter visitado “vários locais da cidade”,

naquela manhã
,
sem qualquer indicação de estar acompanhado.

Os depoimentos das testemunhas da Defesa [Adão do Nascimento Luna e Cícero do Nascimento Luna] não se sobrepõe às narrativas da vítima [Amanda Cristina Silva] e das testemunhas presenciais [Andressa Leandro Moreira e Diana Robert Leandro], especialmente a se considerar que possuem veículo de amizade com o apelante.

Frise-se que o apelante era cliente do estabelecimento comercial [“Eletrokasa”], o que possibilitou sua identificação com detalhes [estatura alta, porte físico magro, cor morena, conhecido como “Fabio do frete”] e a prisão após o roubo,
conforme pontuado pelos
policiais militares Gerson dos Santos Santana e Juliano Junior Garcia, na Delegacia de Polícia e em Juízo.

O
“ônus de provar a escusa apresentada caberia ao apelante, nos termos do art. 156 do CPP”
(TJMT, AP N.U 0008427-38.2018.8.11.0045 - Primeira Câmara Criminal - 22.10.2019).

Nos crimes patrimoniais, a palavra segura e coerente da ofendida e a identificação pessoal do apelante, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório, mostram-se idôneas e suficientes para fundamentar a condenação (TJMT, AP N.U 0019528-41.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 23.7.2019; AP N.U 0002868-90.2015.8.11.0050 - Primeira Câmara Criminal - 30.10.2018).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram a autoria delitiva de forma indene de dúvidas, especialmente pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima, ratificado em Juízo.”
(AP N.U 0000002-91.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2020)

Sendo assim, a responsabilização penal do apelante pelo roubo ao estabelecimento comercial denominado “Eletrokasa” [FATO 2] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020